Tribunal: TJMT
Processo: 1009809-42.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009809-42.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ANDERSON VIEIRA GONCALVES - CPF: 041.903.291-69 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA - CPF: 630.701.891-72 (ADVOGADO), DEIZE VIEIRA GONCALVES - CPF: 039.419.111-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

BANCO BRADESCO S.A.

APELAD
O
:

ANDERSON VIEIRA GONÇALVES e DEIZE VIEIRA GONÇALVES

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADO EM DESRESPEITO A DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos autores para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 495.898,38, e por danos morais, no valor de R$ 40.000,00, em razão da alienação extrajudicial de imóvel cuja garantia fiduciária havia sido declarada nula por decisão judicial transitada em julgado, com determinação expressa de abstenção de transferência da propriedade.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se os autores possuem legitimidade ativa para pleitear indenização decorrente da alienação do imóvel; (
ii
) definir se a condenação por danos materiais pode ser mantida diante da alegação de insuficiência do laudo pericial quanto à apuração do valor histórico do bem; e (
iii
) verificar se estão configurados os danos morais indenizáveis em decorrência da alienação indevida do imóvel e do despejo suportado pelos autores.

III. Razões de decidir

A legitimidade ativa deve ser aferida à luz da teoria da asserção, considerando-se as afirmações deduzidas na petição inicial. A pretensão indenizatória não se fundamenta exclusivamente na titularidade formal do imóvel, mas na alegação de prejuízos diretos decorrentes do descumprimento, pela instituição financeira, de decisões judiciais transitadas em julgado, circunstância apta a demonstrar pertinência subjetiva dos autores para a demanda.

A discussão acerca da cadeia dominial do imóvel confunde-se com o mérito da controvérsia e não autoriza a extinção prematura do processo por ilegitimidade ativa, sobretudo quando os autores afirmam terem sofrido diretamente os efeitos da alienação indevida, da perda da posse e do despejo do imóvel residencial.

O dano material restou adequadamente demonstrado. Embora o laudo pericial não tenha reproduzido precisamente o valor histórico do imóvel à época da arrematação, a perícia judicial forneceu parâmetro técnico idôneo para a quantificação da perda patrimonial efetiva, sendo legitimamente valorada pelo magistrado com fundamento nos
arts
. 371 e 479 do CPC.

O valor obtido na arrematação não constitui parâmetro suficiente para mensuração do prejuízo, por decorrer de alienação realizada em contexto de manifesta ilicitude, em afronta à coisa julgada e à ordem judicial expressa de impedimento da transferência do bem. A indenização deve refletir o efetivo valor econômico do patrimônio indevidamente subtraído da esfera jurídica dos autores.

Não demonstrado, pelo apelante, elemento técnico apto a infirmar a conclusão pericial acolhida na sentença, tampouco prova de enriquecimento indevido ou descompasso do valor arbitrado com a realidade de mercado, revela-se legítima a manutenção da indenização fixada pelo Juízo de origem.

O dano moral mostra-se configurado in
re

ipsa
, diante da gravidade da conduta imputada à instituição financeira, consistente na alienação de imóvel residencial em desrespeito a decisões judiciais transitadas em julgado, seguida da perda da moradia e do despejo dos autores, circunstâncias que ultrapassam o mero dissabor cotidiano e atingem diretamente a dignidade, a segurança e a tranquilidade dos lesados.

O valor arbitrado a título de compensação moral observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ilícito, a extensão do dano experimentado, o caráter pedagógico da medida e a capacidade econômica da instituição financeira, inexistindo hipótese de redução da verba indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A legitimidade ativa para pleitear indenização decorrente de alienação indevida de imóvel deve ser aferida à luz da teoria da asserção, sendo suficiente a alegação de lesão direta decorrente do descumprimento de ordem judicial.

2. A impossibilidade técnica de reconstrução exata do valor histórico do imóvel não impede a fixação de indenização por danos materiais com base em laudo pericial judicial produzido sob contraditório.

3. Configura dano moral indenizável a alienação extrajudicial de imóvel residencial realizada em afronta a decisão judicial transitada em julgado, especialmente quando dela decorrem perda da moradia e despejo dos ocupantes.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV e XXXVI; CPC,
arts
. 18, 371 e 479; CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AC no 1003670-07.2023.8.11.0013, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 05.08.2025; TJMT, AC no 1000820-23.2017.8.11.0002, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.06.2025; TJMT, AC no 1011283-11.2023.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra a sentença (ID. 362709437), proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/
MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o
R
equerido ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 495.898,38
(quatrocentos e noventa e cinco mil oitocentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos)
, e por danos morais, no valor de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais)
, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor total da condenação.

Consta da sentença recorrida, em síntese, que os
A
utores narraram que a instituição financeira
R
equerida, em desrespeito a decisões judiciais transitadas em julgado, as quais haviam declarado a nulidade de garantia de alienação fiduciária e determinado a abstenção de transferência da propriedade de imóvel, promoveu a venda do bem em leilão extrajudicial
.

A
parte
Requerida
, em contestação, suscitou preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, impugnou genericamente a ocorrência dos danos e o valor pretendido
,
a preliminar foi rejeitada em decisão saneadora, sendo deferida prova pericial para avaliação do imóvel
,
ao final, o Juízo singular afastou a prejudicial de prescrição e reconheceu a prática de ato ilícito pela instituição financeira, entendendo configurados os danos materiais e morais.

Em razões recursais
(ID
362709442
)
, a parte
Apelante
sustenta
quanto a i
legitimidade ativa
, a r
eforma da condenação por danos materiais
e a i
nexistência do dano moral.

No tocante à preliminar, afirma que os
A
pelados pleiteiam, em nome próprio, direito alheio, ao argumento de que o imóvel pertenceria à Sra. Denize Vieira Gonçalves, a qual não integra o polo ativo da demanda.

No mérito, aduz que a perícia não atendeu ao comando judicial de apurar o valor do bem à época da arrematação, razão pela qual seria indevida a condenação por danos materiais no importe fixado na sentença.

Sustenta, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, ao fundamento de ausência de comprovação concreta dos prejuízos extrapatrimoniais, requerendo, ao final, o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A parte
Apelada
apresenta contrarrazões
(ID
362709447
, nas quais

suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal
,
defende a legitimidade ativa dos
A
pelados
e sus
tenta a manutenção da condenação por danos materiais
,
sustenta a manutenção da condenação por danos morais
e
requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria e por inexistir menor ou incapaz nos autos.

Recurso tempestivo
e preparo recursal recolhido conforme ID 362709443
.

É o relatório
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
BANCO BRADESCO S.A.

APELAD
O:
ANDERSON VIEIRA GONÇALVES e DEIZE VIEIRA GONÇALVES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/
MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 495.898,38
(quatrocentos e noventa e cinco mil oitocentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos)
, a título de danos materiais, e R$ 40.000,00
(quarenta mil reais)
, a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação.

Em síntese, o Juízo a quo consignou que a pretensão indenizatória decorre da venda, em leilão extrajudicial, de imóvel cuja garantia fiduciária já havia sido declarada nula por decisão transitada em julgado, havendo, ainda, ordem judicial expressa para que o banco se abstivesse de promover a transferência da propriedade.

A sentença também registrou que a preliminar de ilegitimidade ativa havia sido rejeitada em decisão saneadora, ao fundamento de que a causa de pedir repousa no descumprimento de ordens judiciais proferidas em processos dos quais os autores participaram.

No mérito, concluiu o
M
agistrado singular que o ato ilícito praticado pela instituição financeira era incontroverso e revestido de especial gravidade, por importar ofensa direta à coisa julgada e à autoridade das decisões judiciais.

Reconheceu, ainda, a ocorrência de dano material, correspondente à perda da propriedade do imóvel, bem como de dano moral, diante da perda do bem residencial, do despejo forçado e da situação vexatória suportada pelos autores.

Para a quantificação do prejuízo patrimonial,
se
acolhido
o laudo pericial judicial, que estimou o valor de mercado do imóvel em R$ 495.898,38
(quatrocentos e noventa e cinco mil oitocentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos)
.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

DA PRELIMINAR

DA ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA

O
R
ecorrente sustenta que os
A
pelados pleiteiam, em nome próprio, direito alheio, pois o imóvel pertenceria à Sra. Denize Vieira Gonçalves
(ID
362709430
)
, a qual não integra o polo ativo da presente ação. Por isso, requer a extinção do feito, com fundamento no art. 18 do Código de Processo Civil.

Os
R
ecorridos, por sua vez, defendem a manutenção da rejeição da preliminar, ao argumento de que a causa de pedir não se limita à titularidade formal do bem, mas decorre do descumprimento, pelo banco, de ordens judiciais proferidas em demandas nas quais os apelados figuraram como partes.

Sustentam, ainda, que a sentença saneadora já enfrentou a questão e afastou a ilegitimidade ativa.

Pois bem.

A
demanda indenizatória não foi ajuizada com base exclusiva no domínio registral do imóvel, mas, sim, na alegação de que os
A
utores sofreram prejuízos diretos em razão de conduta imputada à instituição financeira, consistente no descumprimento de decisões judiciais transitadas em julgado, que declararam a nulidade da alienação fiduciária e determinaram a abstenção de transferência da propriedade.

A sentença foi clara ao registrar que a ilegitimidade ativa já havia sido rejeitada em decisão saneadora, justamente porque a causa de pedir se funda no descumprimento de ordem judicial em processos nos quais os requerentes eram partes.

Nesse cenário, não se está diante de pretensão deduzida em nome de terceiro, mas de pedido indenizatório fundado em lesão alegadamente experimentada pelos próprios autores, em decorrência da prática de ato ilícito que lhes teria atingido diretamente.

A discussão sobre a cadeia dominial do imóvel, por si só, não é suficiente para afastar a legitimidade ativa quando a narrativa da inicial, acolhida na sentença, aponta para lesão pessoal e direta decorrente de descumprimento de ordem judicial.

Senão vejamos julgado no neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EVICÇÃO. BOA-FÉ. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de
Responsabilização Civil por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Evicção, julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a ocorrência de evicção e condenando o apelante à restituição do valor de mercado do imóvel à época da perda e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a legitimidade ativa de uma das partes para pleitear indenização por evicção; (
ii
) a caracterização da evicção na hipótese concreta e a consequente responsabilização do alienante; (
iii
) a alegação de prévia indenização em ação possessória e sua suficiência para elidir o dever de indenizar; (
iv
) a configuração de dano moral decorrente da perda forçada da posse; e (v) a razoabilidade do montante fixado a título de compensação extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelada que sofreu diretamente os efeitos da evicção possui legitimidade ativa, ainda que não figure no instrumento de compra e venda.

4. Restou caracterizada a evicção, diante da perda da posse do imóvel por decisão judicial fundada em direito preexistente de terceiro, com respaldo em contrato que assegurava ausência de ônus sobre o bem.

5. A indenização recebida em acordo judicial relativo à retenção por benfeitorias possui natureza distinta da reparação por evicção.

6. A responsabilização por evicção independe de culpa do alienante, nos termos dos
arts
. 447 a 457 do CC/2002, tratando-se de garantia legal.

7. A indenização por danos morais é devida quando a evicção transcende o âmbito patrimonial e afeta direitos da personalidade, como a dignidade e a estabilidade familiar do adquirente.

8. O valor arbitrado para compensação moral, de R$ 10.000,00, guarda proporcionalidade com o dano experimentado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “1. A evicção configura-se com a perda judicial do bem por direito preexistente de terceiro. 2. A indenização por benfeitorias não exclui a obrigação de reparar os prejuízos decorrentes da evicção.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 447, 450, 453, 457; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp n. 1.293.147/GO; TJMT, N.U 1001326-03.2022.8.11.0041 e N.U 0007503-95.2014.8.11.0003.

(N.U 1003670-07.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025,
Publicado
no DJE 12/08/2025)

Ademais, a aferição da legitimidade ativa deve ser realizada à luz da teoria da asserção, isto é, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. No caso, os autores narram terem sido diretamente atingidos pela conduta atribuída ao banco, não apenas sob a perspectiva patrimonial, mas também em razão dos efeitos concretos do leilão, da perda da posse/residência e do despejo.

Assim, eventual discussão sobre a titularidade formal do bem confunde-se com o mérito da pretensão indenizatória e não autoriza a extinção prematura do feito
por ilegitimidade ativa.

Por essas razões, mantenho a rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa.

DO MÉRITO

DOS DANOS MATERIAIS

O
R
ecorrente sustenta que a condenação por danos materiais não pode subsistir, pois a perícia judicial não atendeu ao ponto controvertido fixado na decisão saneadora, qual seja, a apuração do valor do imóvel no momento da arrematação.

Afirma que o laudo apenas indicou o valor atual de mercado do bem, o que comprometeria a base de cálculo acolhida na sentença.

Os
R
ecorridos, em contrarrazões, defendem que a sentença deve ser mantida, porque o dano material restou demonstrado e o laudo pericial, elaborado sob o crivo do contraditório, ofereceu parâmetro técnico idôneo para a fixação da indenização. Destacam, também, que o imóvel foi arrematado por valor vil, o que reforça a extensão do prejuízo.

É verdade que a sentença registra que, na decisão saneadora, foi fixado como ponto controvertido o valor real do imóvel à época da arrematação.

Também é verdade que, segundo a própria apelação, o perito afirmou não ser possível, com os elementos disponíveis, apurar diretamente o valor do bem naquele momento, razão pela qual apresentou o valor atual de mercado.

Todavia, esse dado, por si só, não conduz automaticamente à reforma da sentença.

O Juízo de origem apreciou expressamente a prova pericial à luz do art. 479 do Código de Processo Civil e justificou as razões pelas quais acolheu o laudo judicial, reputando-o mais confiável que a avaliação unilateral apresentada pela parte
A
utora.

Assentou, ainda, que o dano material é patente, pois decorre da perda da propriedade do imóvel, e consignou que o valor da arrematação, de R$ 92.700,00

(noventa e dois mil e setecentos reais)
, apenas evidencia a dimensão do prejuízo suportado.

O valor da arrematação, entretanto, não representa, por si só, a extensão do dano suportado pelos autores, sobretudo porque decorreu de alienação judicialmente vedada e realizada em contexto de ilicitude.

A indenização deve tomar por referência a perda patrimonial efetiva, isto é, o valor econômico do imóvel indevidamente retirado da esfera jurídica dos lesados, e não o preço alcançado em ato expropriatório posteriormente reputado lesivo.

Assim
, a sentença não fixou a indenização de forma arbitrária. Houve
motivação expressa, com apoio em prova técnica produzida judicialmente, submetida ao contraditório, e valorada de forma fundamentada.

Vejamos julgado deste Tribunal:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO QUANTO À COMPETÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AFASTADAMENTO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE/REDUÇÃO FUNCIONAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO E SEM MÁCULA. NOVA PERÍCIA. PEDIDO INJUSTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Benefício por Incapacidade, julgou improcedentes os pedidos, revogou a tutela provisória de urgência concedida e extinguiu o feito com resolução de mérito (CPC, art. 487, I), condenando o autor ao ônus
da
sucumbência, com suspensão da exigibilidade (CPC, art. 98, § 3o). O apelante alegou nulidade por omissão quanto à competência, cerceamento de defesa pela desconsideração de perícia da Justiça Federal e, no mérito, requereu a concessão do benefício ou, subsidiariamente, nova perícia.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por omissão ao não enfrentar questão de competência após o laudo afastar o nexo causal; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão da valoração da prova pericial produzida nestes autos em detrimento de laudo da Justiça Federal; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de benefício por incapacidade, ou se é necessária nova perícia.

III. Razões de Decidir

3. A competência jurisdicional fixa-se pela causa de pedir e pelo pedido formulado na inicial (teoria da asserção), de modo que o afastamento do nexo causal na perícia não desloca a competência para a Justiça Federal, por se tratar de matéria de mérito.

4. O juízo de origem mantém coerência com a qualificação jurídica deduzida na petição inicial, inexistindo omissão apta a configurar nulidade, razão pela qual a preliminar de nulidade da sentença é rejeitada.

5. O magistrado aprecia a prova segundo o livre convencimento motivado (CPC,
arts
. 371 e 479), não estando
adstrito
ao laudo pericial, podendo atribuir maior valor à perícia produzida sob contraditório no próprio feito.

6. O laudo produzido na Justiça Federal configura prova emprestada sem eficácia vinculante, e sua divergência com a perícia destes autos não caracteriza, por si só, nulidade processual.

7. A parte autora participa da produção da prova pericial, impugna o laudo e requer esclarecimentos, inexistindo supressão de defesa, razão pela qual a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa é afastada.

8. A concessão de benefício por incapacidade exige comprovação de incapacidade temporária (Lei n. 8.213/1991, art. 59) ou de sequela com redução da capacidade laboral (Lei n. 8.213/1991, art. 86), sendo indispensável repercussão funcional concreta sobre a atividade habitual.

9. O laudo pericial judicial conclui, de forma categórica, pela inexistência de incapacidade ou limitação funcional para a atividade habitual do apelante, o que impede o deferimento do benefício.

10. A nova perícia é medida excepcional e depende de insuficiência técnica relevante (CPC, art. 480), não demonstrada no caso.

IV. Dispositivo e Tese

11. Preliminar Rejeitada. Prejudicial de Mérito Afastada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A competência em ação fundada em alegada natureza acidentária fixa-se pela causa de pedir e pelo pedido, não se alterando pelo afastamento do nexo causal em perícia judicial.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, com fundamentação, atribui prevalência à perícia produzida sob contraditório no feito, em detrimento de prova emprestada.

3. Benefício por incapacidade exige prova de incapacidade ou de redução efetiva da capacidade laborativa, não bastando diagnóstico sem repercussão funcional.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei n. 8.213/1991,
arts
. 59 e 86; CPC,
arts
. 371, 479, 480, 487, I, 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, AC 0021107-47.2021.8.16.0001, Rel. Desa
Angela
Maria Machado Costa, j. 18.08.2025; TJMT,
AgInt
1012382-82.2024.8.11.0002, Rel. Desa Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 16.12.2025; TJMT, RAC 1004598-20.2025.8.11.0002, Rel. Des. Jones
Gattas
Dias, j. 28.11.2025; TJMT, RAC 1012863-42.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 15.07.2025; TJMT, RAC 1004771-51.2021.8.11.0045, Rel. Desa
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 25.03.2025.

(N.U 1009508-75.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 25/03/2026)

Além disso, o Apelante não trouxe argumento técnico suficiente para infirmar a conclusão acolhida pelo Juízo de origem, limitando-se a sustentar que o laudo não teria alcançado o valor histórico do bem, sem apresentar elemento probatório idôneo capaz de demonstrar que o montante fixado na sentença seria excessivo, arbitrário ou dissociado da realidade de mercado.

Também não se visualiza, no recurso, demonstração concreta de que o critério adotado tenha produzido enriquecimento indevido da parte autora ou resultado manifestamente dissociado da realidade do caso.

O
A
pelante
se
limita a apontar a insuficiência da perícia para retratar o valor exato do bem na data da arrematação, mas não apresenta base técnica idônea e alternativa apta a afastar, com segurança, a conclusão sentencial.

Ainda,
eventual limitação técnica quanto à reconstrução exata do valor histórico do imóvel não pode beneficiar a própria parte apontada como responsável pelo ato ilícito.

A indenização deve recompor, tanto quanto possível, o patrimônio lesado, e, ausente demonstração técnica segura de valor diverso,
se
revela legítima a adoção do laudo judicial como parâmetro de arbitramento, sobretudo porque produzido por auxiliar do juízo, sob contraditório e expressamente valorado pelo Magistrado.

Nessa perspectiva, considerando que a responsabilidade civil decorreu de conduta ilícita de elevada gravidade
, qual seja a
alienação de bem cuja garantia fiduciária havia sido declarada nula e cuja transferência estava vedada por ordem judicial, não se mostra juridicamente adequado esvaziar a reparação patrimonial apenas pela impossibilidade técnica de reprodução exata do valor pretérito do imóvel, quando o laudo judicial ofereceu parâmetro objetivo e idôneo para quantificação do dano.

DOS DANOS MORAIS

O
Apelante
afirma que não houve comprovação do dano moral e sustenta que o valor fixado, de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais)
, seria excessivo. Alega, em síntese, ausência de prova concreta do abalo extrapatrimonial e risco de enriquecimento sem causa dos apelados.

Os
Apelados
, por sua vez, defendem a manutenção integral da condenação, argumentando que a conduta do banco extrapolou qualquer noção de mero dissabor, pois envolveu não apenas o descumprimento de ordem judicial, mas também a perda do imóvel, o despejo e a exposição dos autores a situação vexatória e humilhante.

O Juízo de origem reconheceu que a situação vivenciada pelos autores ultrapassou, de forma evidente, o plano do mero aborrecimento cotidiano. Destacou que o caso envolveu a perda do imóvel residencial, o trauma do despejo forçado e a expropriação de patrimônio que se encontrava sob a proteção de decisão judicial.

Com base nisso, concluiu pela configuração de dano moral
in
re

ipsa
, em razão da ofensa à dignidade, à segurança, à tranquilidade e ao próprio direito fundamental à moradia.

A
hipótese examinada não se resume a inadimplemento contratual comum, nem a mero dissabor decorrente de relação privada. O que se tem, segundo a moldura fática acolhida na sentença, é a prática de ato que afrontou diretamente decisões judiciais transitadas em julgado, resultando na alienação de bem e no consequente despejo dos autores.

Vejamos jurisprudência desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADO EM
DESCOMPASSO COM ORDEM JUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO POSTERIORMENTE ANULADA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DE ARREMATAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais, reconheceu falha na prestação do serviço bancário e fixou indenização por danos morais, mas manteve a validade da alienação extrajudicial de imóvel realizada em leilão. A autora sustentou que, à época da alienação, havia tutela judicial suspendendo a consolidação da propriedade fiduciária, a qual posteriormente foi anulada por sentença com trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação extrajudicial do imóvel, realizada durante a vigência de tutela judicial que suspendia a consolidação da propriedade fiduciária, é válida, mesmo após anulação posterior dessa consolidação; (
ii
) estabelecer se é cabível a majoração da indenização por danos morais fixada em razão da conduta do banco apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação extrajudicial ocorreu em desrespeito a ordem judicial vigente que suspendera a consolidação da propriedade fiduciária em favor do banco apelado, o que evidencia ilegalidade originária no procedimento de leilão.

A sentença proferida na ação de consignação em pagamento, com trânsito em julgado, anulou a consolidação da propriedade e determinou o cancelamento da averbação correspondente na matrícula do imóvel, retirando o título jurídico que embasava a alienação.

A presunção de boa-fé dos arrematantes, por ausência de averbação da ação judicial, não prevalece diante da inexistência jurídica superveniente do título aquisitivo, reconhecida judicialmente de forma definitiva.

O princípio da concentração da matrícula não convalida alienações fundadas em atos jurídicos declarados nulos; a ausência de legitimidade do alienante à época da venda compromete a validade do negócio jurídico.

A indenização por danos morais, arbitrada em primeiro grau, mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto, não se justificando sua majoração na ausência de provas que indiquem dano mais gravoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A alienação extrajudicial de imóvel baseada em consolidação de propriedade fiduciária posteriormente anulada por decisão judicial transitada em julgado é nula, ainda que à época da arrematação não houvesse averbação da controvérsia na matrícula do imóvel.

A ausência de registro da ação judicial não afasta a nulidade do negócio jurídico quando demonstrada a inexistência superveniente do título aquisitivo.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo incabível sua majoração na ausência de prova de maior gravidade do dano.

Dispositivos relevantes citados: Lei 13.097/2015, art. 54, §1o; CPC, art. 493.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1009723-08.2021.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.12.2023, DJE 16.12.2023.

(N.U 1000820-23.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. FRUSTRAÇÃO DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. LUCROS CESSANTES. PERDA DE UMA CHANCE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade objetiva do Estado pela falha do serviço cartorário foi corretamente reconhecida, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988.

2. A indenização por lucros cessantes exige prova concreta do prejuízo econômico sofrido, não sendo suficiente a mera valorização imobiliária ou a frustração de expectativas futuras. O valor de mercado do imóvel indicado pelo apelante não constitui prova segura de ganho cessante.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a reparação por lucros cessantes quando não há demonstração de que o imóvel teria sido explorado economicamente ou vendido com lucro certo.

4. Quanto aos danos morais, a sentença reconheceu corretamente que a frustração da arrematação e a demora na restituição do valor pago ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00. O valor arbitrado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

(N.U 1011283-11.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025)

Trata-se, portanto, de situação que, por sua própria gravidade, revela abalo moral indenizável, independentemente de prova específica do sofrimento íntimo.

A lesão, portanto, não permaneceu restrita ao patrimônio. A alienação indevida do imóvel, seguida da perda da moradia e do despejo, atingiu diretamente a esfera existencial dos autores, comprometendo sua tranquilidade, segurança e dignidade, razão pela qual o dano moral decorre da própria gravidade do fato.

Nessas circunstâncias, é plenamente admissível o reconhecimento do dano moral presumido, pois a repercussão lesiva emerge da própria natureza do fato. A perda do imóvel residencial, associada ao desrespeito à coisa julgada e à submissão dos autores à retirada forçada do bem, configura ofensa relevante aos direitos da personalidade.

Também não vislumbro excesso no
quantum
fixado.

A redução da verba indenizatória somente se justifica quando o montante arbitrado se mostra irrisório ou manifestamente excessivo, o que não ocorre na espécie.

Considerada a gravidade da conduta, a repercussão concreta do ilícito, a
condição econômica da instituição financeira e o caráter pedagógico da medida, o valor de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) se
revela compatível com as peculiaridades do caso.

A indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica, sem perder de vista a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.

Vejamos julgado:

APELANTE: CRISTIANO LUIZ SCHUMACHER

APELADA: GILBERTO DA SILVA

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUE RESULTOU EM TETRAPLEGIA AO AUTOR. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA. AUTORIA E DOLO DO RÉU COMPROVADOS. AUTOR QUE EXERCIA O LABOR DE AÇOUGUEIRO EMPREGADO ANTES DA INCAPACIDADE. CTPS QUE COMPROVA O VALOR DA REMUNERAÇÃO. CONDENAÇÃO DO RÉU EM IDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE DA CONDENAÇÃO CONDICIONADA A EVENTOS FUTUROS E INCERTOS. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES. MÉRITO. REFORMA PARCIAL PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por vítima de tentativa de homicídio qualificado, que resultou em tetraplegia definitiva, com perda total da sensibilidade e força motora da região cervical para baixo, dependência integral de terceiros e incapacidade laborativa permanente.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 12.224,09, ao custeio de todas as despesas médico-hospitalares presentes e futuras relacionadas ao tratamento da tetraplegia, condicionadas à comprovação documental; à pensão mensal vitalícia no valor de R$ 3.200,00, desde a data do evento danoso, e à indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

3. O apelante sustenta, em síntese, absoluta impossibilidade material de cumprimento da condenação, em razão de encarceramento em regime fechado, ausência de renda, alienação de bens para custear a defesa criminal e superveniência de doença oncológica grave, requerendo, em sede principal, a suspensão total da exigibilidade de toda a condenação até que comprove, cumulativamente, sua recuperação de saúde, obtenção de liberdade e reinserção no mercado de trabalho, com posterior realização de nova liquidação adequada à sua capacidade econômica, ou, subsidiariamente, a drástica redução de todos os valores fixados na sentença.

4. O apelado pugna pela manutenção integral do decisum e, em contrarrazões,
postula, ainda, a anulação de negócio jurídico relativo ao imóvel de matrícula no 8.552.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Delimita-se a controvérsia a: (i) verificar a possibilidade de, em sede de apelação, suspender-se totalmente e por tempo indeterminado a exigibilidade da condenação, condicionando-se eventual “nova liquidação” a fatos futuros e incertos relativos à saúde, à liberdade e à obtenção de renda pelo devedor; (
ii
) aferir a adequação do pedido de anulação de negócio jurídico formulado apenas em contrarrazões de apelação, com fundamento em suposta fraude para dilapidação patrimonial; e (
iii
) examinar se a alegada hipossuficiência econômica e o encarceramento do réu autorizam a redução dos valores fixados a título de danos materiais, despesas médicas futuras, pensão mensal vitalícia e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os pedidos de suspensão total da exigibilidade de toda a condenação e de realização de nova liquidação condicionada ao implemento de fatos futuros não se amoldam ao objeto da apelação, que se destina à reforma ou à decretação de nulidade da sentença, nos termos do art. 1.010, III, do CPC. Questões relativas à exequibilidade da condenação e ao modo de cumprimento da obrigação devem ser suscitadas em sede de cumprimento de sentença, mediante impugnação prevista no art. 525 do CPC, perante o juízo de origem, sob pena de violação ao devido processo legal e supressão de instância, razão pela qual tais pedidos não são conhecidos.

7. O pedido de anulação do negócio jurídico relativo ao imóvel de matrícula no 8.552, deduzido exclusivamente em contrarrazões, igualmente não comporta conhecimento. As contrarrazões não constituem meio hábil para ampliar ou reformar a sentença, mas apenas para sustentar sua manutenção dentro dos limites da devolução recursal, inexistindo recurso do autor sobre o ponto. Ademais, a alegação de fraude contra credores, prevista nos
arts
. 158 e seguintes do Código Civil, depende de ação pauliana própria e de sentença constitutiva, sendo inviável seu reconhecimento em sede de contrarrazões, em consonância com o art. 161 do Código Civil e a Súmula no 195 do STJ.

8. Os danos materiais, no valor de R$ 12.224,09, relativos à aquisição de equipamentos e produtos médico-hospitalares especializados, sessões de fisioterapia e medicamentos e suplementos, foram minuciosamente comprovados por notas fiscais e documentos, guardando correlação com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil.

9. A condenação ao custeio de todas as despesas médico-hospitalares presentes e futuras relacionadas ao tratamento da tetraplegia do autor, mediante comprovação documental, harmoniza-se com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é possível incluir na condenação despesas médicas futuras, a serem apuradas em liquidação de sentença, sem afronta ao art. 492, parágrafo único, do CPC, conforme precedente
AgInt
no
AREsp
1656523/PR.

10. Comprovadas a lesão medular cervical completa, a tetraplegia e a incapacidade laborativa total e definitiva do autor, que exercia o labor de açougueiro empregado e percebia remuneração mensal de R$ 3.200,00 antes do evento danoso, a pensão mensal vitalícia fixada nesse mesmo patamar
observa o art. 950 do Código Civil, segundo o qual a indenização deve incluir pensão correspondente à importância do trabalho para o qual o ofendido se inabilitou, bem como a diretriz geral do art. 944, que vincula a indenização à extensão do dano. Ausentes prova de capacidade residual de trabalho ou erro na apuração da remuneração, não há espaço para redução da pensão.

11. Assevera-se que, diferentemente dos alimentos no âmbito do direito de família, sujeitos à regra especial do binômio necessidade do alimentando e possibilidade econômica do alimentante, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil, a regra especial da pensão mensal vitalícia decorrente de dano que causa incapacidade laboral, prevista no supracitado art. 950 do Código Civil, tem por vetor primordial a extensão do prejuízo à capacidade de trabalho da vítima e os rendimentos que percebia antes do evento danoso, não se subordinando ao mesmo critério de elasticidade econômica aplicável às relações familiares.

12. No tocante aos danos morais, a tentativa de homicídio qualificado, perpetrada mediante disparo de arma de fogo, que culminou em tetraplegia definitiva, perda total da autonomia, necessidade de cuidados integrais e frustração do projeto de vida do autor e de sua família, revela a extrema gravidade do ilícito e a intensidade do sofrimento experimentado, impondo a fixação de indenização compatível com a extensão do dano e com a função pedagógica da responsabilidade civil, à luz do art. 944 do Código Civil e do art. 8o do CPC.

13. Por outro lado, a capacidade econômica do apelante – pessoa física presa em regime fechado, acometida de neoplasia maligna, sem patrimônio livre relevante e beneficiária da gratuidade da justiça, em que pese não afastar o dever de indenizar, trata-se de circunstância que deve ser ponderada na dosimetria do dano moral, a fim de se evitar que a condenação assuma caráter de sanção desproporcional. Desse modo, mostra-se adequada a redução do valor da indenização por danos morais de R$ 200.000,00 para R$ 80.000,00, quantia ainda apta a refletir a gravidade do ilícito e o sofrimento da vítima, sem desconsiderar a realidade financeira do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESES

14. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Teses de julgamento:

“A apelação cível não é meio
adequado
para suspender, por tempo indeterminado, a exigibilidade de condenação em indenização civil, bem como para condicionar nova liquidação a fatos futuros relativos à saúde, à liberdade ou à obtenção de renda pelo devedor, tratando-se de matérias próprias da fase de cumprimento de sentença e de sua respectiva impugnação, com fulcro nos
arts
. 513, 525, §§ 6o e 7o, e 1.010, III, do Código de Processo Civil.”

“Comprovada a incapacidade laborativa da vítima, a pensão mensal vitalícia prevista na regra especial do art. 950 do Código Civil deve corresponder, em regra, à remuneração percebida antes do evento danoso, não sendo a hipossuficiência econômica do ofensor fundamento idôneo para a sua redução, por não se confundir com a indenização por danos morais ou com os alimentos previstos no art. 1.694, §1o, do mesmo Código.”

“Para a aferição do quantum indenizatório por danos morais, o valor da reparação deve guardar correspondência para com o gravame sofrido, as circunstâncias do fato, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, sem desconsiderar a capacidade econômica das partes, tudo com esteio nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 944 do Código Civil e art. 8o do Código de Processo Civil.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXXV; Código Civil,
arts
. 186, 927, 944 e parágrafo único, 949, 950, 158 e seguintes, 161; Código de Processo Civil,
arts
. 1.009, 1.010, III, 1.012, 4o, 6o, 8o, 85, § 2o, 98, § 3o, 389, 406, 491, 492, parágrafo único, 509, 513, 525 e §§ 1o e 6o, 805, 921.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas no 195 e no 326/STJ; STJ - REsp: 2077121 GO 2023/0033840-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/08/2023; STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1656523 PR 2020/0022271-0, Data de Julgamento: 13/02/2023; STJ - REsp: 1884887 DF 2020/0177900-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/08/2021; TJ-DF 07361003520238070001 1923752, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 18/09/2024; TJ-MT 00017427620168110015 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1025597-68 .2023.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024; TJMT, AC 1035121-05.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 11/11/2025; TJ-MS - Apelação Cível: 08010738820218120046 Chapadão do Sul, Relator.: Juiz Vitor
Luis
de Oliveira
Guibo
, Data de Julgamento: 23/09/2024.

(N.U 1000739-62.2022.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 09/12/2025)

No caso concreto, a quantia arbitrada em R$ 40.000,00
(quarenta mil reais)
não se mostra exorbitante nem dissociada das circunstâncias descritas na sentença. Ao contrário, guarda coerência com a excepcional gravidade do quadro fático reconhecido pelo Juízo singular.

Assim, não há motivo para afastar ou reduzir a condenação moral.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 2%
(dois por cento)
sobre o percentual anteriormente fixado, observada a base de cálculo definida na sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026